Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a restituição do valor pago e afastando a indenização por danos morais, com sucumbência recíproca e proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão que consistem em verificar: (i) se o inadimplemento contratual reconhecido enseja indenização por danos morais; (ii) se cabe inversão dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica reconhecimento automático de dano moral.
4. O inadimplemento contratual, desacompanhado de violação relevante a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento.
5. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige esforço extraordinário e repercussão existencial, não evidenciados no caso concreto.
6. Mantido o resultado da demanda, preserva-se a distribuição proporcional da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento:
O inadimplemento contratual, ainda que em relação de consumo, não configura dano moral indenizável quando ausentes circunstâncias excepcionais e pressupostos do desvio produtivo do consumidor.
Dispositivos relevantes citados:
CC/02, arts. 186 e 927; CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, 86 e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2095141, Apelação Cível 0778136-13.2024.8.07.0016, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgamento em 05/03/2026, publicação no DJe em 06/04/2026. TJDFT, Acórdão 2105172, Apelação Cível 0705376-48.2023.8.07.0001, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgamento em 25/03/2026, publicação no DJe em 31/03/2026.